Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0719381-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em desfavor de PEDRO RODRIGUES DA SILVA visando reformar a decisão ID 225925592, integrada pela decisão ID 230455920, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0704847-17.2019.8.07.0018. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição ID 76368616. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator